Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-37.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800217-37.2021.8.14.0057

APELANTE: ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de chave falsa, previsto no art. 155, § 4º, III e IV, do CP, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante; (ii) saber se a pena deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelas provas constantes nos autos, incluindo a prisão em flagrante do apelante, a apreensão da
res furtiva
e da ferramenta utilizada para a subtração, as imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem como os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos, demonstrando mero inconformismo. A sua permanência no veículo durante a ação delitiva evidencia sua contribuição essencial para o êxito da empreitada, pois assegurava a fuga. Assim, restam caracterizados tanto a coautoria, em razão da clara divisão de tarefas e unidade de desígnios da dupla, quanto a qualificadora do concurso de pessoas.

5. A qualificadora do uso de chave falsa resta comprovada pela filmagem do crime, pela apreensão do instrumento utilizado para abrir a porta d caminhão e pela declaração da vítima na fase inquisitorial.

6. Não há fundamento para a redução da pena, que foi fixada acima do mínimo legal em razão do desfavorecimento do vetor das circunstâncias do crime, que recebeu uma qualificadora sobejante, procedimento respaldado na jurisprudência do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, III e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC 895146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/04/2024; TJPA, Apelação Criminal 00614299620158140059/PA, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elson Rodrigues dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, § 4º, III e IV, do CP, à sanção de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (cf. ID 19169542).

Nas razões recursais, a defesa pede (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena (cf. ID 19394073).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 21035110).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
21534333
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

Sem razão,
data venia
.

A análise dos autos revela que o apelante e o corréu, que não recorreu, foram presos em flagrante no veículo utilizado no furto, em posse parte da
res

furtivae
, além da chave de fenda empregada para abrir a porta do caminhão, conforme termos de exibição e apreensão constantes nas páginas 10 do ID 19169440 e 5 do ID 19169441. Apenas o celular furtado foi devolvido à vítima, conforme auto de entrega presente na página 11 do ID 19169441.

Além disso, registros de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro da dupla estaciona o carro e o corréu desce (ID 19169508), enquanto o apelante permanece no veículo. Em seguida, há o registro do corréu indo até o caminhão e abrindo a porta do motorista (ID 19169507).

Cumpre registrar que tais documentos produzidos na fase inquisitorial possuem presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, elementos informativos do inquérito policial somados à
prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente registrada em meio audiovisual, revela-se suficiente para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante.

Senão, vejamos.

A vítima não foi ouvida em juízo, mas na fase inquisitorial declarou o seguinte
(página 8 do ID 19169441)
:

QUE É MOTORISTA DA EMPRESA AF GUINHOS TRANSPORTES; Que perguntado se é casado, respondeu que sim; Que perguntado se tem filhos, respondeu que sim 02; Que perguntado sobre o fato ocorrido na data de hoje 15/04/2021, respondeu que estava viajando em seu CAMINHÃO SCANIA P360 AZUL PLACA FSO 0G72 no sentido BELÉM com destino a PARAGOMINAS, chegando na cidade de SANTA MARIA DO PARÁ, parou o caminhão no POSTO SHALON para almoçar no outro lado da BR 010 no RESTAURANTE ESPETO DO NEGUINHO, quando terminou sua refeição retornou ao veículo quando o mesmo estava aberto com sinais de arrombamento pois o suspeito utilizou-se de uma CHAVE MESTRA para entrar no veículo levando a quantia de R$ 1.500,00 EM ESPÉCIE, a quantia de R$ 680,00 EM CHEQUES, e um celular SANSUNG J6+COM O CHIP DA VIVO NÚMERO 7999918-4740, RELÓGIO MARCA INVICTA, e UM CORDÃO BANHADO A OURO, ao se deparar com a situação comunicou o ADMINISTRADOR DO POSTO SHALON onde o mesmo liberou as imagens do POSIOSHALON para verificar o ocorrido e tomar as providências cabíveis

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção.
Ora, o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base unicamente em elementos informativos do inquérito. No entanto, se esses forem corroborados por provas judiciais podem e devem ser usados para confirmar a acusação.

É o que ocorre no presente caso.

Em juízo, o Delegado de Polícia Civil, Bruno Augusto de Menezes, ratifica integralmente os termos da denúncia, apontando o apelante como coautor do furto apurado nos autos. Além disso, destacou que a dupla possui diversas passagens pela polícia e que ambos foram presos juntos por outro delito novamente em 2022, no município de Benevides (ID’s 19169521 e 19169522).

Já a policial rodoviária federal Mariana Moreira Fernandes confirmou a abordagem do veículo HB20 utilizado no crime, ressaltando que a equipe da PRF já havia sido alertada sobre esse, assim como sobre as características do automóvel e de seus ocupantes. Seu depoimento reforça a vinculação dos réus ao delito, demonstrando que o veículo foi localizado pouco tempo após o furto (ID’s 19169523 e 19169524).

Destaco que os depoimentos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para emissão de um decreto condenatório. A defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Diante desse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, no sentido de que apenas o corréu seria o autor do furto ao caminhão, não se sustenta (IDs 19169525 / 19169529). Na verdade, o fato de ficar aguardando durante a ação delitiva evidencia sua contribuição para o êxito da empreitada, pois assegurava a fuga. Assim, restam caracterizados tanto a coautoria, em razão da clara divisão de tarefas e unidade de desígnios, quanto a qualificadora do concurso de pessoas.

Já a qualificadora do uso de chave falsa resta demonstrada pela filmagem do crime, pela apreensão do instrumento utilizado para abrir a porta do caminhão, bem como pela declaração do ofendido prestada perante a autoridade policial.

Desse modo, entendo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na coautoria do réu no crime de furto qualificado. A alegação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Por fim, verifico não haver ajustes a serem feitos na pena do réu, a qual foi fixada acima do mínimo legal em razão do desfavorecimento do vetor das circunstâncias do crime, que recebeu uma qualificadora sobejante, procedimento respaldado na jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. (...) DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. (...) Quanto ao deslocamento da qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base. (...) (STJ - AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024).

Além disso, não há motivo para alterar o
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase.

Como é cediço, o magistrado possui discricionariedade para valorar a influência de cada vetor na fixação da pena-base, devendo-se respeitar o acréscimo estabelecido, salvo se este se revelar desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por se tratar de matéria sujeita à discricionariedade judicial, ainda que determinada corrente jurisprudencial defenda a aplicação de uma fração específica, cabe ao julgador, com fundamento nos elementos do caso concreto, definir o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial considerada desfavorável.

No caso, não há qualquer teratologia no incremento equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito em abstrato, tratando-se, inclusive, de uma das frações que a jurisprudência do c. STJ considera, de forma pacífica, como proporcional (STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 31/03/2025